Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600002-07.2025.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. INCIDENTE DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ASSISTENTE SIMPLES. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do
mérito, incidente de falsidade ideológica suscitado no curso de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) que apurava fraude à cota de gênero.
2. O incidente de falsidade foi ajuizado pelo recorrente, assistente simples na AIJE,
sob a alegação de que a assinatura na procuração da candidata investigada seria

Num. 44810003 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/12/2025 20:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120920472373200000043746805
Número do documento: 25120920472373200000043746805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2025 13:08:39
falsa, configurando crime eleitoral diverso da fraude à cota de gênero.
3. O Juízo de primeiro grau extinguiu o incidente por entender que o autor, na
condição de assistente, não possuía interesse de agir, pois sua pretensão era
contraditória à sua posição processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o assistente simples em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) possui interesse de agir para suscitar incidente
de falsidade ideológica, visando comprovar a falsidade da assinatura em procuração
apresentada pela parte assistida, quando esta manifesta expressamente a intenção
de não recorrer da decisão que lhe foi desfavorável e o incidente se mostra
antagônico aos interesses da parte assistida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse processual decorre da conjugação da necessidade, da utilidade e da
adequação dos pedidos formulados. No caso, a atuação do recorrente, ao suscitar
incidente de falsidade ideológica, revela-se antagônica e prejudicial aos interesses
da parte assistida, que manifestou expressamente a intenção de não recorrer da
decisão desfavorável.
6. O assistente simples não pode praticar atos contrários aos interesses do
assistido, consoante art. 121, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A
instauração do incidente, visando reforçar a tese de fraude contra a assistida,
desvirtua a posição processual do assistente e lhe retira o interesse processual.
7. A apuração de ilícitos criminais deve seguir rito própr

Inteiro teor:
10/12/2025
Número: 0600002-07.2025.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600002-07.2025.6.16.0028,
que julgou extinto este incidente, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
(Incidente de Falsidade ajuizado por Miguel Luiz Vilasboas com fulcro no Artigo 430 e ss. do CPC e
Artigo 15 do Código Eleitoral, em face de Francielle Maria Alves Ribeiro e Outros, em razão da
tramitação de AIJE nº 0600946-43.2024.6.16.0028. Alega-se que, em sede de defesa dos autos n°
0600946-43.2024.6.16.0028, no momento de verificação da ação proposta, suas fundamentações e
procedimentos eleitorais a que se referiam, deparou-se com o documento de Procuração Particular
firmado, em tese, pela pessoa de Francielle Ribeiro em favor dos advogados Gustavo Munhoz e
Yamamoto Sociedade de Advogados. Informam também que, após minuciosa análise com
documentos pessoais da nomeada Fran Ribeiro, associado ainda a documento com firma
reconhecida por Tabelionato, surgiram indícios de que a referida assinatura não seria autêntica. O
que restou confirmada pelo Parecer Técnico Grafoscópico elaborado pelo Centro de Perícias
Curitiba, vinculado ao Tribunal de Justiça do Paraná, sendo a referida firma, portanto, falsa. Ocorre
que o referido documento está em cotejo em ação que alega a ocorrência de fraude à cota de
gêneros, afirmando que a candidata Fran Ribeiro deu seu nome ao Partido REDE unicamente para
preencher cota e possibilitar a regularidade do DRAP. Porém, conforme defesa apresentada e que
ora se explana, a relevância do referido documento de procuração eleitoral e a veracidade ou não
da firma aposta é de extrema importância diante da efetiva aplicação legal que ela atrai. Isto é,
figurando-se a falsidade ideológica, o crime eleitoral perpetrado é deveras diverso de uma fraude à
cota de gêneros, aplicando consequências diversas e atingindo os agentes responsáveis de forma
direta e a lhes coibir o benefício da própria torpeza).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MIGUEL LUIZ VILASBOAS (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
RENATA BORGES BRANCO (RECORRIDO)
REINALDO DONIZETE DE BRITO (RECORRIDO)
ERICA DE CASSIA RIBEIRO (RECORRIDO)
MARIA DOLCELINA VIANA (RECORRIDO)
DIOGO MOREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
LUCIANO BATISTA PINTO (RECORRIDO)
VANDRE LUIZ PADILLA (RECORRIDO)

ROBSON JOSE DA SILVA (RECORRIDO)
YAGO ROMUALDO DA SILVA (RECORRIDO)
JOSE PEREIRA DOS SANTOS (RECORRIDO)
FRANCIELLE MARIA ALVES RIBEIRO (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
ABILIO ALVES DE ARAUJO NETO (TERCEIRO
INTERESSADO)
GUSTAVO MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44810003
09/12/2025
20:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44810003 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/12/2025 20:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120920472373200000043746805
Número do documento: 25120920472373200000043746805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2025 13:08:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.824

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CIVEL 0600002-07.2025.6.16.0028 – Apucarana –
PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VILASBOAS - OAB/PR73716
RECORRIDO: FRANCIELLE MARIA ALVES RIBEIRO
RECORRIDO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: YAGO ROMUALDO DA SILVA
RECORRIDO: ROBSON JOSE DA SILVA
RECORRIDO: VANDRE LUIZ PADILLA
RECORRIDO: LUCIANO BATISTA PINTO
RECORRIDO: DIOGO MOREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MARIA DOLCELINA VIANA
RECORRIDO: ERICA DE CASSIA RIBEIRO
RECORRIDO: REINALDO DONIZETE DE BRITO
RECORRIDO: RENATA BORGES BRANCO
TERCEIRO INTERESSADO: GUSTAVO MUNHOZ
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
TERCEIRO INTERESSADO: ABILIO ALVES DE ARAUJO NETO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. INCIDENTE DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ASSISTENTE SIMPLES. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do
mérito, incidente de falsidade ideológica suscitado no curso de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) que apurava fraude à cota de gênero.
2. O incidente de falsidade foi ajuizado pelo recorrente, assistente simples na AIJE,
sob a alegação de que a assinatura na procuração da candidata investigada seria

Num. 44810003 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/12/2025 20:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120920472373200000043746805
Número do documento: 25120920472373200000043746805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2025 13:08:39
falsa, configurando crime eleitoral diverso da fraude à cota de gênero.
3. O Juízo de primeiro grau extinguiu o incidente por entender que o autor, na
condição de assistente, não possuía interesse de agir, pois sua pretensão era
contraditória à sua posição processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o assistente simples em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) possui interesse de agir para suscitar incidente
de falsidade ideológica, visando comprovar a falsidade da assinatura em procuração
apresentada pela parte assistida, quando esta manifesta expressamente a intenção
de não recorrer da decisão que lhe foi desfavorável e o incidente se mostra
antagônico aos interesses da parte assistida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse processual decorre da conjugação da necessidade, da utilidade e da
adequação dos pedidos formulados. No caso, a atuação do recorrente, ao suscitar
incidente de falsidade ideológica, revela-se antagônica e prejudicial aos interesses
da parte assistida, que manifestou expressamente a intenção de não recorrer da
decisão desfavorável.
6. O assistente simples não pode praticar atos contrários aos interesses do
assistido, consoante art. 121, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A
instauração do incidente, visando reforçar a tese de fraude contra a assistida,
desvirtua a posição processual do assistente e lhe retira o interesse processual.
7. A apuração de ilícitos criminais deve seguir rito próprio e autônomo, não podendo
o incidente instrumental ser utilizado como via oblíqua para a instauração de
procedimento penal, quando cessada sua utilidade no plano da cassação do
mandato. A sentença singular ressalvou a possibilidade de encaminhamento dos
autos à autoridade policial para a apuração da alegada falsidade, caso o autor ou o
Ministério Público Eleitoral assim entendessem cabível, após o trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o
feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento: 1. O assistente simples em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) não possui interesse de agir para suscitar incidente de falsidade
ideológica, quando a parte assistida manifesta expressamente a intenção de não
recorrer da decisão que lhe foi desfavorável e a suscitação do incidente se mostra
antagônica aos seus interesses. 2. A apuração de ilícitos criminais deve ocorrer em
procedimento autônomo, próprio e adequado (inquérito policial), e não sobrecarregar
o processo eleitoral incidental, cuja função se esgotou.

Num. 44810003 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/12/2025 20:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120920472373200000043746805
Número do documento: 25120920472373200000043746805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2025 13:08:39
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; CPC, arts. 121, parágrafo único; CPC,
art. 485, VI; CPC, arts. 430 a 432; CE, art. 350.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Ac. nº 68.589 (autos 600946-43); TSE,
AgR-AREspE nº 060000163, Rel. Min. André Ramos Tavares, j. 15.12.2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/12/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MIGUEL LUIZ VILASBOAS em face da sentença
proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana, que julgou extinto, sem resolução do
mérito, o incidente de falsidade ideológica, com fundamento no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.
O incidente de falsidade foi ajuizado por Miguel Luiz Vilasboas nos autos da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral nº 0600946-43.2024.6.16.0028, sob a alegação de indícios de que a assinatura
aposta por Francielle Maria Alves Ribeiro (candidata investigada na AIJE) na procuração firmada
em favor de advogados, incluindo Gustavo Munhoz, não seria autêntica. Miguel Vilasboas,
atuando como assistente simples na AIJE principal, argumentou que a falsidade configura crime
eleitoral diverso da fraude à cota de gênero investigada, atraindo consequências diversas.
O Juízo singular julgou extinto o incidente, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de
agir do assistente simples, sob o fundamento de que a atuação do que a pretensão do autor, que
atuava como assistente na ação principal, era contraditória à sua posição processual.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.

Num. 44810003 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/12/2025 20:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120920472373200000043746805
Número do documento: 25120920472373200000043746805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2025 13:08:39
FUNDAMENTAÇÃO

I. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.

II. Mérito
Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo Eleitoral de primeiro grau, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o incidente de
falsidade ideológica, suscitado pelo ora recorrente no curso da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 0600946-43.2024.6.16.0028, proposta para apurar fraude à cota de gênero, tendo
como propósito essencial a produção de prova destinada a instruir aquela ação.
No que interessa, a sentença foi assim fundamentada (ID 44744278):
"(...)
Verifica-se, portanto, que a pretensão apresentada não guarda qualquer relação de
utilidade com a verificação de eventual fraude à cota de gênero.
A posição jurídica do assistente, autor deste incidente, obviamente fica delimitada ao
interesse de demonstrar a não ocorrência de fraude, o que não restaria impactada
pelo resultado de eventual falsidade.
Deste modo, como bem salientado pelo MPE, a atuação do assistente (autor do
incidente) é contraditória, o que esvaziaria a necessidade do provimento
jurisdicional, e eventual apuração criminal deve ser realizada em investigação na
esfera criminal. Não há, portanto, necessidade ou utilidade (interesse
processual) no prosseguimento deste feito. - grifamos"

De fato, o exercício do direito de ação, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, está
sujeito à existência de duas condições: interesse e legitimidade. O interesse se traduz no binômio
necessidade-adequação, em que o conceito de necessidade reflete a indispensabilidade do
ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida pretendido, enquanto a adequação
consubstancia-se na relação de pertinência entre a situação material que se busca alcançar e o
meio processual utilizado para tanto.
Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco sustenta que:
"(...) quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil
ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum - ou seja,

Num. 44810003 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/12/2025 20:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120920472373200000043746805
Número do documento: 25120920472373200000043746805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2025 13:08:39
quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional (supra,
nn. 39-40). O interesse de agir constitui o núcleo fundamental do direito de ação, por
isso que só se legitima o acesso ao processo e só é lícito exigir do Estado o
provimento pedido, na medida em que ele tenha essa utilidade e essa aptidão. (...)
Existem dois fatores sistemáticos muito úteis para a aferição do interesse de agir,
como indicadores da presença deles: a necessidade da realização do processo e a
adequação do provimento jurisdicional postulado. (...) O interesse-adequação liga-se
à existência de múltiplas espécies de provimento instituídos pela legislação do país,
cada um deles integrando uma técnica e sendo destinado à solução de certas
situações da vida indicadas pelo legislador. Em princípio, não é franqueada ao
demandante a escolha do provimento e, portanto, da espécie de tutela a receber.
Ainda quando a interferência do Estado-juiz seja necessária sob pena de
impossibilidade de obter o bem devido (interesse-necessidade), faltar-lhe-á o
interesse de agir quando pedir medida jurisdicional que não seja adequada segundo
a lei (...). (in: Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 3ª ed., p. 303/306)
No caso, o incidente de falsidade foi ajuizado por Miguel Luiz Vilasboas, na qualidade de
assistente simples da investigada Francielle Ribeiro, na referida AIJE, com o propósito de
comprovar a falsidade da assinatura dela em uma procuração particular utilizada naqueles autos.
O recorrente defende que a prova dessa falsidade, que alega ter sido confirmada por parecer
técnico extrajudicial, é de "extrema importância" por configurar falsidade ideológica, crime
eleitoral, tipificado no art. 350, do Código Eleitoral, atraindo consequências diversas da fraude à
cota de gênero. O recorrente alega, ainda, que a confirmação da falsidade solidifica a tese de
"lides simuladas".
O Juízo singular considerou necessária uma apuração específica, determinando que a alegação
fosse processada em autos apartados. Essa decisão foi fundamentada nos artigos 430 a 432 do
Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente à Justiça Eleitoral. Naquela ocasião, o
requerente apresentou laudo pericial extrajudicial (ID 44744101), elaborado por peritos privados,
que, em tese, indicava a falsidade da assinatura em questão.
Após o regular processamento, foi determinada a produção de prova pericial grafotécnica, com a
nomeação de perito, apresentação de quesitos pelas partes e coleta de padrões gráficos da
candidata. Todavia, a fase probatória não chegou a ser concluída pois, antes da realização da
perícia judicial, sobreveio a sentença na AIJE originária, que julgou parcialmente procedente o
pedido, reconhecendo a fraude à cota de gênero e a candidatura fictícia de Francielle.
Em face da decisão de mérito na AIJE, apenas o ora recorrente interpôs recurso, o qual não
foi conhecido por esta Relatora, diante da ausência de legitimidade recursal. A decisão foi
posteriormente confirmada pelo Colegiado desta Corte, quando do julgamento do agravo interno
interposto por Miguel Vilasboas, conforme o Acórdão nº 68.589 (ID 44756010, autos 600946-43),
que ficou assim fundamentado:
"(...) No caso, observa-se a falta de legitimidade do assistente simples para interpor
o recurso eleitoral, diante da ausência de irresignação dos assistidos. Franciele
Maria Alves Ribeiro, a assistida, declarou em suas contrarrazões (ID 44562372) que
não tinha intenção de recorrer. Contudo, foi compelida a apresentar oposição ao
recurso do assistente, pois este era contrário aos seus interesses. Ela alegou que os

Num. 44810003 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/12/2025 20:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120920472373200000043746805
Número do documento: 25120920472373200000043746805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2025 13:08:39
argumentos do recurso "tangenciam diretamente a situação processual da recorrida,
inclusive com alegações de fraude documental e conluio, podendo gerar efeitos
prejudiciais à sua defesa".
De fato, Francielle Maria Alves Ribeiro, a quem o Juízo de primeiro grau aplicou a
sanção de inelegibilidade, apresentou manifestação (ID 44562364), afirmando
taxativamente o seu desejo de não recorrer.
Por sua vez, os investigados Reinaldo Donizete de Brito, José Pereira dos Santos,
Yago Romualdo da Silva, Robson José da Silva, Vandre Luis Padilla, Luciano
Batista Pinto, Diogo Moreira da Silva, Maria Docelina Viana e Erica de Cassia
Ribeiro manifestaram ciência da sentença e requereram o arquivamento definitivo do
feito (ID 44562345).
Não obstante as manifestações dos assistidos, o assistente simples interpôs recurso
eleitoral de forma autônoma, requerendo a reforma da sentença e a improcedência
da ação.
No entanto, a regra processual estabelece atuação em caráter auxiliar, não sendo
permitido ao assistente simples apresentar recurso autônomo, principalmente
quando a parte assistida manifesta expressamente a intenção de não recorrer da
sentença. Tal fato, por si só, é óbice intransponível ao prosseguimento da discussão
recursal em nome próprio. No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, a saber:
"No caso em tela, Miguel Luiz Vilasboas atua como assistente da parte investigada,
a qual, apesar da decisão contrária a seus interesses, decidiu por não recorrer,
consoante depreende-se das manifestações juntadas ao id. 44562364 e 44562345.
Dado o caráter acessório da relação processual estabelecida, como consignou a
decisão agravada, "não é permitido ao assistente simples apresentar recurso
autônomo, principalmente quando a parte assistida expressa taxativamente a
intenção de não recorrer da sentença. Tal fato, por si só, é óbice intransponível ao
prosseguimento da discussão recursal em nome próprio" (ID 44664525). Assim,
depreende-se de que o assistente simples não possui legitimidade para atuar em
fase recursal de forma autônoma, de modo que o agravo não comporta provimento.
4. Conclusão Ante todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral, por seu Procurador
Regional Eleitoral, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo
Interno interposto."
Deste modo, a manutenção da decisão agravada, com o não conhecimento do
recurso eleitoral, é medida de rigor.'

Deste modo, denota-se que o recorrente foi admitido na Ação de Investigação Judicial Eleitoral
principal nº 0600946-43.2024.6.16.0028 na qualidade de assistente simples da parte investigada.
Sua admissão se deu sob o fundamento de que o recorrente poderia ser diretamente afetado por

Num. 44810003 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/12/2025 20:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120920472373200000043746805
Número do documento: 25120920472373200000043746805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2025 13:08:39
uma eventual sentença de procedência, o que resultaria na perda de sua cadeira e,
consequentemente, na alteração do resultado do pleito eleitoral.
Francielle Maria Alves Ribeiro, que foi alvo da sanção de inelegibilidade determinada pelo Juízo
de primeiro grau nos autos do processo em questão, apresentou manifestação (ID 44562364 da
AIJE), na qual declarou de forma inequívoca e taxativa a sua intenção de não interpor recurso
contra a decisão proferida, indicando a aceitação da penalidade imposta.
Ainda assim, Miguel Luiz Vilasboas interpôs recurso eleitoral, de forma autônoma, o qual não foi
conhecido por este Tribunal em razão de sua ilegitimidade recursal, visto que o assistente simples
não detém legitimidade para atuar ou recorrer autonomamente quando a parte assistida se
conforma com a decisão ou manifesta expressa desistência da via recursal (Ac. de 15.12.2023 no
AgR-AREspE nº 060000163, rel. Min. André Ramos Tavares).
Quanto ao incidente de falsidade oposto pelo assistente, ora recorrente, verifica-se propósito de
apurar a falsidade da assinatura da assistida Francielle, na procuração por ela apresentada nos
autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Ao suscitar o incidente e insistir na prova de falsidade ideológica, o recorrente adota postura que,
na prática, se revela antagônica e prejudicial aos interesses dos próprios assistidos,
especialmente o de Francielle. Em vez de fortalecer a defesa ou buscar uma solução que
beneficie a parte que assiste, a conduta de suscitar a questão da falsidade ideológica de um
documento produzido pela assistida, e persistir nessa linha argumentativa, visa robustecer a tese
da fraude eleitoral.
Conforme estabelece o art. 121, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso, o assistente
simples atuará como auxiliar da parte principal, de modo que não pode praticar atos que sejam
contrários aos interesses do assistido.
Ora, a instauração do incidente e a insistência na obtenção de declaração de falsidade do
documento revelam providências contrárias aos interesses da assistida Francielle e desvirtuam
sua posição processual de assistente.
Neste ponto, verifica-se a existência de manifestações e requerimentos que se desviaram do
propósito de mera assistência, tangenciando, em alguns momentos, a defesa de interesses
próprios ou de terceiros, em detrimento da parte assistida, causando inegável tumulto processual,
como o que se observa na presente situação.
O recorrente, em vez de complementar e fortalecer a tese da parte assistida, acabou por
introduzir elementos que geram conflito com os interesses por ele supostamente defendidos, o
que revela manifesto desvio de finalidade de sua intervenção processual.
Esta postura contraditória desnatura a figura processual do assistente simples e lhe retira o
necessário interesse processual na obtenção do provimento jurisdicional no incidente, porque,
repita-se, não se pode admitir do assistente providência que, em última análise, reforça e
robustece a tese de fraude eleitoral contra a assistida Francielle Ribeiro.
Por fim, o argumento do recorrente de que o incidente deve prosseguir para a apuração do crime

Num. 44810003 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/12/2025 20:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120920472373200000043746805
Número do documento: 25120920472373200000043746805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2025 13:08:39
eleitoral de falsidade ideológica (art. 350 do CE) não pode ser acolhido na jurisdição cível
eleitoral.
A apuração de ilícitos criminais deve seguir rito próprio e autônomo. A Justiça Eleitoral, pautada
pela celeridade, não pode permitir que incidentes instrumentais sejam utilizados como via oblíqua
para a instauração de procedimento penal, quando cessada sua utilidade no plano da cassação
do mandato.
A apuração de eventual ilícito penal deve tramitar em procedimento autônomo, próprio e
adequado (inquérito policial), e não sobrecarregar o processo eleitoral incidental, cuja função se
esgotou.
Nesse sentido, vale transcrever o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
"(...)
Com o não conhecimento do recurso interposto nos autos originários e a
confirmação da ilegitimidade recursal de Miguel Luiz Vilasboas, inexiste perspectiva
de proveito prático na continuidade do incidente. A tese de falsidade, destituída de
relevância eleitoral, subsiste apenas em plano hipotético penal, sem reflexo sobre o
resultado do pleito ou sobre a higidez do processo eleitoral.
Ou seja, ainda que o fato narrado possa, em tese, configurar falsidade ideológica
eleitoral, conduta tipificada no art. 350 do Código Eleitoral, sua apuração deve
ocorrer em autos próprios, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no âmbito
da jurisdição penal eleitoral. A decisão recorrida, nesse sentido, dispôs que: "com o
trânsito em julgado, intimem-se o autor e o Ministério Público Eleitoral para que
manifestem se há interesse no encaminhamento dos presentes autos à autoridade
policial para a apuração da alegada falsidade, no prazo de 10 dias."
Tal ressalva afasta eventual interpretação de que o encerramento do incidente
importe reconhecimento da inexistência de irregularidade e/ou ilicitudes. O que se
afirma é apenas que a matéria não possui reflexo útil no processo eleitoral, cuja
finalidade se esgotou com o julgamento definitivo da AIJE. A manutenção da
sentença, portanto, preserva a lógica processual e a competência de cada esfera,
impedindo o uso do incidente para fins estranhos ao seu objeto."

Assim, tem-se que a sentença singular, ao extinguir o feito, ressalvou expressamente a
possibilidade de encaminhamento dos autos à autoridade policial para a apuração da alegada
falsidade, caso o autor ou o Ministério Público Eleitoral assim entendessem cabível, após o
trânsito em julgado. Esta ressalva atende à necessidade de apuração criminal, sem violar a
delimitação entre a jurisdição cível eleitoral e a penal, nem comprometer a celeridade da Justiça
Eleitoral.
Em conclusão, verificando-se a ausência de interesse de agir do recorrente, a hipótese é de se
negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução de

Num. 44810003 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/12/2025 20:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120920472373200000043746805
Número do documento: 25120920472373200000043746805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2025 13:08:39
mérito.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO do Recurso
Eleitoral interposto por MIGUEL LUIZ VILASBOAS, mantendo-se integralmente a sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CIVEL (11548) Nº 0600002-07.2025.6.16.0028 - Apucarana -
PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTE:
MIGUEL LUIZ VILASBOAS
- Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
VILASBOAS - PR73716 - RECORRIDOS: FRANCIELLE MARIA ALVES RIBEIRO, JOSE PEREIRA
DOS SANTOS, YAGO ROMUALDO DA SILVA, ROBSON JOSE DA SILVA, VANDRE LUIZ
PADILLA, LUCIANO BATISTA PINTO, DIOGO MOREIRA DA SILVA, MARIA DOLCELINA
VIANA, ERICA DE CASSIA RIBEIRO, REINALDO DONIZETE DE BRITO, RENATA BORGES
BRANCO - TERCEIRO INTERESSADO: GUSTAVO MUNHOZ - Advogado do TERCEIRO
INTERESSADO: GUSTAVO MUNHOZ PR37043 - TERCEIRO INTERESSADO: ABILIO ALVES DE
ARAUJO NETO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.12.2025.